Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-25.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-25.2021.8.14.0116

APELANTE: SEBASTIAO DAS SILVA TEXEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do consumidor para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) examinar a configuração do dano moral decorrente dos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC), bem como a orientação da Súmula 479 do STJ.

4. Nos contratos firmados por pessoa analfabeta, exige-se a formalidade da assinatura a rogo, com subscrição de duas testemunhas, como forma de garantir a manifestação válida de vontade do contratante vulnerável.

5. A ausência dessa formalidade, aliada à inexistência de prova robusta da anuência do consumidor, impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico.

6. Não comprovada a contratação regular, os descontos realizados em benefício previdenciário configuram cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo prova de engano justificável.

7. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral presumido, especialmente quando a vítima é pessoa idosa.

8. O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Nos contratos firmados por pessoa analfabeta, a ausência de assinatura a rogo compromete a validade da manifestação de vontade e impede o reconhecimento da regularidade da contratação.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação da contratação válida, enseja restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021; Código Civil, art. 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800206-25.2021.8.14.0116, em que figura como Agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e Agravado SEBASTIÃO DAS SILVA TEIXEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática lançada ao Id 31795205, que deu provimento à apelação interposta por SEBASTIÃO DAS SILVA TEIXEIRA para reformar integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, a fim de declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante sustentou jamais ter contratado o empréstimo consignado questionado, no valor de R$ 283,01, com descontos mensais de R$ 8,82 em seu benefício previdenciário. A decisão monocrática reconheceu que, embora o banco tenha juntado instrumento contratual, o autor é idoso e analfabeto, inexistindo assinatura a rogo, havendo no documento apenas uma digital manchada e assinatura de duas testemunhas, o que não bastaria para demonstrar a regularidade da contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da ausência de prova válida da manifestação de vontade do consumidor.

O banco opôs embargos de declaração, tombados sob o Id 33553278, alegando, em síntese, (i) omissão quanto à necessidade de modulação da repetição do indébito em dobro, para que fosse aplicada apenas aos valores cobrados após 30/03/2021, à luz do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS; e (ii) omissão quanto à fixação expressa dos critérios de juros e correção monetária, requerendo a incidência da taxa SELIC.

Os aclaratórios, contudo, foram conhecidos e rejeitados pela decisão de Id 33553278, ao fundamento de que não havia omissão, porquanto a decisão embargada já teria reconhecido a má-fé da instituição financeira, circunstância suficiente para afastar a alegação de modulação, bem como já teria determinado a incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde o primeiro desconto, reputando-se incabível a rediscussão do mérito pela via estreita do art. 1.022 do CPC.

Em suas razões de agravo interno de Id 34234055, o banco agravante sustenta, em síntese:

(i) a admissibilidade e tempestividade do recurso;

(ii) que houve efetiva disponibilização do valor mutuado em favor da parte agravada, o que, a seu sentir, demonstraria a legitimidade da contratação;

(iii) que os elementos constantes dos autos apontariam para a validade do negócio jurídico, não sendo cabível a declaração de nulidade;

(iv) que, subsidiariamente, eventual restituição deveria ocorrer de forma simples, e não em dobro, por ausência de má-fé;

(v) que, de todo modo, a devolução em dobro deveria observar a modulação temporal a partir de 30/03/2021;

(vi) que não estariam configurados os danos morais, por inexistir lesão efetiva a direito da personalidade; e

(vii) subsidiariamente, que o quantum indenizatório fosse reduzido para patamar não superior a um salário-mínimo.

Ao final, requereu o conhecimento do agravo interno, com atribuição de efeito suspensivo, e seu provimento para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a legalidade do contrato impugnado. Subsidiariamente, pugnou pela restituição simples ou, sucessivamente, pela limitação da repetição em dobro apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021.

Em contrarrazões de Id 34648221, o agravado defende o acerto integral da decisão monocrática, argumentando que a instituição financeira não apresentou prova robusta da contratação válida, tendo se limitado a registros sistêmicos insuficientes para demonstrar manifestação hígida de vontade. Sustenta, ainda, a correta aplicação da repetição do indébito, por ausência de erro justificável, e a configuração do dano moral, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário. Ao final, requereu o desprovimento do agravo interno, com condenação do agravante em custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que, ao prover a apelação do autor, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado impugnado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, e inverteu os ônus sucumbenciais.

O agravo interno não comporta provimento.

O recurso interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se à submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, cabendo à parte agravante demonstrar, de modo específico, o desacerto dos fundamentos adotados pelo relator.

No caso concreto, contudo, a insurgência recursal não logra infirmar a ratio decidendi da decisão agravada, limitando-se, em larga medida, a reiterar teses já examinadas e afastadas, sem agregar elemento novo dotado de aptidão para modificar a conclusão anteriormente alcançada.

Com efeito, a controvérsia originária envolve alegação de contratação fraudulenta ou viciada de empréstimo consignado lançado em nome de consumidor idoso e analfabeto, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

Em hipóteses dessa natureza, avulta a incidência da legislação consumerista, especialmente porque se trata de típica relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, a teor do art. 14 do CDC, bem como a orientação consolidada no enunciado da Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O ponto central da decisão monocrática residiu em afirmar que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, sobretudo porque o instrumento apresentado não observou as formalidades mínimas exigidas para contratação por pessoa analfabeta.

Segundo expressamente consignado na decisão agravada, o contrato juntado continha apenas uma digital manchada e assinaturas de testemunhas, inexistindo assinatura a rogo, circunstância que compromete a validade formal do ajuste e impede o reconhecimento de manifestação válida de vontade do consumidor.

Tal fundamento, a meu ver, permanece íntegro.

Isso porque, em se tratando de pessoa analfabeta, a higidez do consentimento não pode ser presumida a partir de simples impressões digitais, anotações internas ou telas sistêmicas unilateralmente produzidas pela própria instituição financeira.

A formalidade da assinatura a rogo, com a participação de terceiro e a confirmação por testemunhas, não constitui preciosismo estéril, mas instrumento jurídico voltado à proteção da autodeterminação negocial de pessoa em condição de especial vulnerabilidade. Em outras palavras, não basta ao fornecedor demonstrar a existência material de um documento; cumpre-lhe evidenciar que o consumidor efetivamente compreendeu e anuiu ao conteúdo do negócio celebrado.

A própria decisão monocrática, ao invocar precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou que a validade do contrato escrito firmado por analfabeto reclama a observância da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, qual seja, a assinatura a rogo por terceiro, com subscrição de duas testemunhas, entendimento este que prestigia a proteção da vontade real do contratante vulnerável. Em tal contexto, a simples alegação do agravante de que houve “disponibilização do valor” não se mostra suficiente para superar a deficiência probatória quanto ao próprio ato de contratação.

Com efeito, o creditamento de numerário, embora possa constituir indício a ser considerado em determinadas hipóteses, não substitui a demonstração da formação válida do vínculo contratual, sobretudo quando o consumidor nega a contratação e os elementos formais do ajuste revelam vícios relevantes. A disponibilização do montante, desacompanhada de prova segura e idônea da anuência do contratante, não autoriza, por si só, a conclusão pela licitude dos descontos subsequentes. Admitir o contrário importaria inverter indevidamente a lógica protetiva do sistema consumerista e transferir ao consumidor hipervulnerável o ônus de desconstituir ato cuja regularidade incumbia ao fornecedor provar.

Também não prospera a tese recursal no sentido de que eventual restituição deveria ocorrer apenas de forma simples.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe textualmente: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” A norma excepciona a devolução em dobro apenas quando comprovado engano justificável. No caso em exame, todavia, não se identifica erro escusável apto a afastar a sanção legal.

Ao revés, a decisão agravada foi explícita ao assentar que a instituição financeira procedeu à cobrança sem prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que a embasava, reputando patente a má-fé dos prepostos do banco. Na mesma linha, a decisão que rejeitou os embargos de declaração consignou que houve reconhecimento judicial da má-fé e que a conduta da instituição foi temerária e violadora do dever de boa-fé objetiva, notadamente por exigir contratação de analfabeto sem observância dos requisitos legais mínimos.

Diante disso, não há espaço para acolhimento da pretensão subsidiária do agravante, seja para converter a devolução em simples, seja para limitar a dobra apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021.

A tese de modulação invocada pelo banco foi expressamente enfrentada na decisão de embargos e afastada exatamente porque, no caso concreto, não se reconheceu mera irregularidade formal dissociada de censurabilidade, mas sim atuação incompatível com a boa-fé objetiva. Assim, a insurgência, nesse ponto, não revela omissão ou erro de julgamento, mas simples inconformismo com conclusão desfavorável, o que não autoriza a reforma do decisum.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão ao agravante.

A jurisprudência pátria, de modo reiterado, reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando amparados em contratação não validamente comprovada, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Isso porque atingem verba de natureza alimentar, comprometem a subsistência do consumidor e geram aflição concreta, ainda mais quando a vítima é pessoa idosa. A decisão monocrática enfatizou justamente esse aspecto, ao registrar que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento ao apelante, que é idoso e teve reduzidos indevidamente seus proventos previdenciários.

A alegação defensiva de ausência de prova do prejuízo extrapatrimonial também não procede. Em hipóteses como a presente, o dano moral decorre do próprio fato ofensivo, vale dizer, dos descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar sem respaldo contratual válido. A decisão agravada, inclusive, rememorou a orientação segundo a qual não se exige prova da dor moral em si, bastando a demonstração do fato lesivo que a ensejou.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se moderado e consentâneo com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Longe de traduzir enriquecimento sem causa, a quantia fixada atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, considerando a condição do ofendido, a gravidade da falha do serviço e a capacidade econômica da instituição financeira. Não vislumbro, portanto, excesso que justifique sua redução.

Assinale-se, ainda, que a decisão monocrática foi posteriormente submetida ao crivo dos embargos de declaração, oportunidade em que foi reafirmada, de forma clara, a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, pontuando que a pretensão do banco consistia, na verdade, em rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.

O agravo interno ora em julgamento reproduz, em essência, essa mesma tentativa de reabertura do mérito sem infirmar, de forma objetiva e suficiente, os fundamentos determinantes da decisão agravada.

Nessas condições, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade, porquanto alinhada ao conjunto probatório descrito nos autos e em consonância com a disciplina normativa aplicável às relações de consumo, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor analfabeto e da ausência de prova robusta da contratação válida.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026